Tribunal: STF
Processo: ADPF 591
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Ementa: ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. LEI N. 5.478/1968. DISPOSITIVOS QUE DISPENSAM A ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO NA AUDIÊNCIA INICAL DA AÇÃO DE ALIMENTOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL COM FUNDAMENTO NO ACESSO À JUSTIÇA E NA ESSENCIALIDADE DA OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. ARGUIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



    I. Do caso em exame



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta contra dispositivos da Lei n. 5.478/1968 que dispensam a assistência de advogado na audiência inicial do procedimento especial da ação de alimentos.



    II. Questão em discussão



    2. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil sustenta a não recepção do dispositivo impugnado, que seria incompatível com os os princípios da isonomia (art. 5º, caput, da CF), do devido processo legal (art. 5º, LIV), da ampla defesa, do contraditório (art. 5º, LV, da CF), do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF) e, ainda, o direito à defesa técnica (arts. 133 e 134 da CF).



    III. Razões de decidir



    3. Conforme o art. 133 da Constituição Federal, o advogado é indispensável à administração da justiça. Ademais, é por intermédio desse profissional que se exerce o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, inc. LV, da CF88).



    4. No entanto, com fundamento no acesso à Justiça e na necessidade de conferir celeridade a certos ritos processuais, geralmente imbuídos de menor complexidade, este Supremo Tribunal Federal reconhece, em situações excepcionais, o caráter não absoluto da representação por advogado em procedimentos especiais previstos em lei: ADI 1.539/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05/12/2003; ADI 3168/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 03/08/2007.



    5. A Lei n. 5.478/1968 institui um rito especial para a ação de alimentos que visa a resguardar o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, especialmente em favor do credor de alimentos desprovido de condições básicas para a sua própria subsistência.



    6. O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015) alterou alguns dispositivos da Lei nº 5.478/1968. No entanto, as normas questionadas na presente arguição foram integralmente preservadas, mantendo incólume a faculdade do credor de alimentos de comparecer pessoalmente perante o juiz competente.



    7. Na ação de alimento, o comparecimento a Juízo sem a assistência de advogado é medida assecuratória do direito do alimentando. A medida é prévia à instauração da lide e fundamentada na urgência da pretensão deduzida. Nas fases processuais subsequentes, a lei exige a presença de profissional habilitado. 



    VI. Dispositivo



    8. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente.



    _________



    Jurisprudência relevante citada: ADI 1.539/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 05/12/2003; ADI 3.168/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 03/08/2007.